Tribunal: TJSP
Processo: 1120307-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES QUE NÃO CONFIGURA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, UMA VEZ QUE NÃO HÁ AUTONOMIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA AUTORA, ORA APELADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI No 4.866/65. CONTRATO ATÍPICO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA DA EMPRESA APELADA PERANTE A OPERADORA DE TELEFONIA. COMPROVADA A CULPA DA APELANTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES QUE NÃO CONFIGURA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, UMA VEZ QUE NÃO HÁ AUTONOMIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA AUTORA, ORA APELADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEI No 4.866/65. CONTRATO ATÍPICO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA DA EMPRESA APELADA PERANTE A OPERADORA DE TELEFONIA. COMPROVADA A CULPA DA APELANTE NA RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. R. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA TÃO SOMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEI No 4.886/65. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.